Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO. CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Trata-se de pretensão de restituição de parcelas em decorrência de desistência de contrato de consórcio firmado entre as partes. Pugna, o autor, pela devolução imediata dos valores pagos (R$ 25.412,17).

3. Sobreveio sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em razão da superação do valor de alçada (em se tratando de rescisão contratual, o valor da causa equivaleria ao valor da avença – R$ 215.570,14).

4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado em que argumenta que o valor da causa não deve corresponder ao valor total dos contratos, mas sim apenas à parte controvertida da quantia devida por uma parte a outra, o que alcançaria aproximadamente R$ 25.000,00, portanto, valor dentro da alçada dos Juizados Especiais.

5. Com razão o recorrente. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE – “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” Assim, merece ser anulada a r. sentença proferida, pois é competente o Juizado Especial para o processamento do feito.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

7. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.